Tribunal: TJSP
Processo: 0009260-62.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Execução Penal – Pedido de remição de penas em razão de participação em concurso de redação – Juntada de mero certificado – Interpretação extensiva do art. 126 da LEP – Requisitos previstos na Resolução n. 44 do CNJ não demonstrados – Inadmissibilidade
A interpretação extensiva do art. 126 da LEP, que prevê a remição pelo estudo, autoriza seja concedido o referido benefício, mas desde que haja

Ementa:
Execução Penal – Pedido de remição de penas em razão de participação em concurso de redação – Juntada de mero certificado – Interpretação extensiva do art. 126 da LEP – Requisitos previstos na Resolução n. 44 do CNJ não demonstrados – Inadmissibilidade
A interpretação extensiva do art. 126 da LEP, que prevê a remição pelo estudo, autoriza seja concedido o referido benefício, mas desde que haja comprovação do efetivo estudo durante o cumprimento de pena.